Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia em exame consiste em estabelecer se a alegação de encerramento irregular das atividades é suficiente para que o magistrado defira pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica.
4. Ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais de sua petição inicial.
5. No caso, esses requisitos não estão presentes. O encerramento irregular da sociedade empresária e o inadimplemento de contratos não são suficientes para satisfazer o requisito do art. 133 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
“A mera alegação de dissolução irregular a sociedade não é suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.